Tribunal: TJMT
Processo: 0001859-77.2005.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001859-77.2005.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), VALBER MELO registrado(a) civilmente como VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PRESENTE OS JULGADORES - GILBERTO LOPES BUSSIKI, MARIA APARECIDA RIBEIRO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA – NOVO REGIME PRESCRICIONAL IRRETROATIVO – DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA –
SENTENÇA REFORMADA
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF
firmou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3.
As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas de forma imediata às causas sem trânsito em julgado.

4.
Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

5.
À luz das alterações trazidas pela
Lei nº 14.230/21, a conduta imputada ao Apelante, embora importe em irregularidade, não pode ser caracterizada como ato ímprobo, dada a ausência do dolo específico e de comprovação de prejuízo ao erário.

6.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR

EMBARGADO(S):

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR
contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível, que deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação do apelante, ora embargante à devolução do valor de R$ 711.643,86 (setecentos e onze mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), a título de ressarcimento integral do dano, mantendo a sentença nos demais termos.

Afirma o embargante que há omissão no v. acórdão quanto à tese levantada na apelação no sentido de que
“(...) não pode ser imputado ato ímprobo pela falta de documento, se a Secretaria de Estado de Meio Ambiente somente outorgou a Licença de Operação do Aterro Sanitário em 25.04.2006, aproximadamente 16 meses após o término do mandato do apelante (...)”.

Aduz que
“(...) se a Secretaria de Estado de Meio Ambiente somente outorgou a Licença de Operação do Aterro Sanitário após o término do mandato do embargante, a ausência de utilização do aterro sanitário pelo município não deve ser atribuída ao embargante Romoaldo Aloysio Borackzynski Junior, uma vez que não possuía mais qualquer autoridade ou competência para determinar como a obra (aterro sanitário) seria utilizada (...)”.

Aponta a existência de erro material no aresto embargado, ao argumento de que a Lei nº 14.230/2021 entrou em vigor em 25/10/2021 e deu nova redação ao artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, que não mais prevê a pena de suspensão dos direitos políticos aplicada no julgamento da apelação.

Assevera que referida sanção foi imposta com a publicação do acórdão, em 26/10/2021, de forma que o novo regramento merece incidência direta e imediata no caso concreto, pois já estava em vigor quando proferido o julgamento.

Afirma que, conforme a nova redação dada ao artigo 23,
§8º da Lei de Improbidade Administrativa, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente na espécie, pois
“(...) com a interrupção do prazo em decorrência do protocolo da presente ação, houve a interrupção da prescrição (art. 23, § 4º, inciso I da Lei nº 8.429/92) com reinício da contagem do prazo, agora reduzido para 04 anos (art. 23, § 5º da Lei de Improbidade Administrativa) (...)”.

Argumenta que
“(...) o prazo prescricional de 04 anos entre a sentença condenatória e a promulgação do Acórdão também restou concretizado (...)”.

Sustenta, ainda, a violação aos artigos 11; 12, inciso III; 23, §§4º, 5º e 8º e incisos da Lei nº 8.429/92, e artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal, requerendo o prequestionamento dos dispositivos legais infringidos
para eventual interposição de recursos excepcionais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e julgada improcedência a ação de improbidade administrativa.

Contrarrazões no id. 115517993.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR
contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível, que

deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação do apelante, ora embargante à devolução do valor de R$ 711.643,86 (setecentos e onze mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), a título de ressarcimento integral do dano, mantendo a sentença nos demais termos.

Por oportunidade dos embargos de declaração opostos, o embargante sustentou que, conforme a nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021 ao artigo 23,
§8º da Lei nº 8.429/92, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente na espécie, pois
“(...) com a interrupção do prazo em decorrência do protocolo da presente ação, houve a interrupção da prescrição (art. 23, § 4º, inciso I da Lei nº 8.429/92) com reinício da contagem do prazo, agora reduzido para 04 anos (art. 23, § 5º da Lei de Improbidade Administrativa) (...)”.

Alega que
“(...) aplicando a novel legislação ao caso concreto, observa-se a consumação do prazo prescricional de 04 anos entre a data do protocolo da ação e a sentença condenatória (...)”.

Aduz que a Lei nº 14.230/2021 entrou em vigor em 25/10/2021 e deu nova redação ao artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, não prevê a pena de suspensão dos direitos políticos aplicada no julgamento da apelação.

Sustenta que a sanção foi imposta com a publicação do acórdão, em 26/10/2021, data em que o novo regramento já estava em vigor, razão pela qual incide de forma direta e imediata no caso concreto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Isso porque,
o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas que ainda não transitaram em julgado.

A respeito da questão, é válido destacar os fundamentos do voto proferido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes:

“(...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada.

Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.

Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.

Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente. (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

A partir dessas premissas, dúvidas não há quanto à imediata aplicação do novo regramento da
Lei nº 14.230/2021 ao presente caso.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões suscitadas pelo embargante.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Em suas razões recursais, o embargante argumenta que, conforme a nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021 ao artigo 23,
§8º da Lei nº 8.429/92, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente na espécie, pois
“(...) com a interrupção do prazo em decorrência do protocolo da presente ação, houve a interrupção da prescrição (art. 23, § 4º, inciso I da Lei nº 8.429/92) com reinício da contagem do prazo, agora reduzido para 04 anos (art. 23, § 5º da Lei de Improbidade Administrativa) (...)”.

Sustenta que
“(...) aplicando a novel legislação ao caso concreto, observa-se a consumação do prazo prescricional de 04 anos entre a data do protocolo da ação e a sentença condenatória (...)”.

De fato, em
25/10/2021, a
Lei
nº
14.230 entrou em vigor e promoveu
importantes alterações na
Lei
nº
8.429
/92, em especial quanto aos prazos prescricionais e à prescrição intercorrente. Confira-se:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

(...)

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Infere-se do aludido dispositivo legal que, com o novo regramento, a ação de improbidade administrativa prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

Quanto à prescrição intercorrente, a nova regra dispõe que o prazo se iniciará com o ajuizamento da ação de improbidade administrativa e será contado pela metade.

Do exposto, conclui-se que deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente se, do ajuizamento da ação até a data de publicação da sentença condenatória, decorrer prazo superior a 4 (quatro) anos, consoante o §8º do artigo em comento.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) fixou as seguintes teses:

1) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

In casu,

a ação de
improbidade

administrativa
foi ajuizada em
09/06/2005 e, portanto, tem como objeto supostos atos ímprobos praticados antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, de forma que não há como reconhecer a prescrição intercorrente com base no novo regramento, que, conforme a tese em comento, não retroage para abranger fatos anteriores a sua vigência.

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial arguida.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

C
omo já destacado, no julgamento do Tema 1.199, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado. Vejamos:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

Quanto à necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

A respeito da questão, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira elucidam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e prcoessual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

Assim, para que se reconheça o ato ímprobo, é necessário verificar, na espécie, se está presente
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado
, ou seja, o dolo específico.

In casu
, por oportunidade do julgamento da apelação, adotei o entendimento de que a caracterização do ato ímprobo descrito no art. 11, VI, da Lei nº. 8.429/92, consistente em omissão na fiscalização da má aplicação dos recursos ou o descaso com as providências requeridas pelos órgãos de fiscalização e controle, ensejam o dolo genérico do administrador público.

A partir dessa premissa, considerei que a
omissão do gestor municipal em não apresentar os documentos complementares necessários à prestação de contas trouxe prejuízos ao ente político, inclusive com inscrição do município em Cadastro de Inadimplentes do SIAFI.

No entanto, consignei que
tais prejuízos não caracterizam desfalque de patrimônio já existente do ente público e, portanto, não se enquadram no conceito de
“danos ao erário"
.

Com esses fundamentos, o recurso de apelação foi parcialmente provido, tão somente para
afastar a condenação do apelante a devolução
do valor de R$ 711.643,86 (setecentos e onze mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos)
, a título de ressarcimento integral do dano, mantendo a sentença que reconheceu o ato de improbidade praticado pelo Apelante e lhe aplicou as sanções de
pagamento de multa civil correspondente a dez (10) vezes o valor da sua remuneração, acrescido de juros e correção monetária; suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três (03) anos
.

Ocorre que, a Lei nº 14.230/21, superando o entendimento anteriormente firmado pela jurisprudência pátria, que admitia que o dolo nas ações de improbidade poderia ser genérico, direito ou eventual, passou a exigir a presença do dolo específico para a caracterização do ato ímprobo.

E, conforme já mencionado, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989/PR (Tema 1.199), firmou a tese de que
novo regramento deve ser imediatamente aplicado aos processos em trâmite. Trata-se de decisão dotada de
efeito vinculante
, pois proferida
em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo STF.

Feitas essas considerações, à luz das alterações trazidas pela
Lei nº 14.230/21, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Isso porque, do julgamento do recurso de apelação, verifica-se que não foi reconhecido o dolo específico na espécie, mas o dolo genérico, consubstanciado na conduta negativa do agente (omissão) em deixar de apresentar documentos complementares à Prestação de Contas para a verificação do emprego da verba pública.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA – EX PREFEITO – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS – ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. 1. A Lei nº 14.230/2021, alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.
3. Consoante nova redação do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.429/92, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 4. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

(TJ-MT 00012960620138110039 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2021) (g.n.)

Além disso, considerou-se que a inscrição do município em Cadastro de Inadimplentes do SIAFI, embora tenha trazido prejuízos ao ente político, não se enquadra no conceito de
“dano ao erário”
.

Assim,
à luz das alterações trazidas pela
Lei nº 14.230/21, a conduta imputada ao Apelante, embora importe em irregularidade, não pode ser caracterizada como ato ímprobo, dada a ausência do dolo específico e de comprovação de prejuízo ao erário.

Ante o exposto, conheço dos embargos e
os acolho
para, atribuindo efeitos infringentes ao julgado,
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023